Tribunal: TJES
Processo: 5000102-44.2020.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000102-44.2020.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA ELENA RAMALHO FURTADO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000102-44.2020.8.08.0031

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA:
MARIA ELENA RAMALHO FURTADO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. TRANSFERÊNCIA REALIZADA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que foram efetuados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A sentença de julgou a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial e
CONDENO
o requerido ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à autora, atinente aos danos morais por ela suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Condeno o requerido, ainda, à restituição das parcelas indevidamente descontadas sobre os proventos da autora, com correção monetária a partir de cada descontos e juros legais a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.”

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 5809334 sustentando má-fé da autora por não ter informado sobre o recebimento dos valores consoante comprovante de transferência, alegando também a regularidade da contratação anexando assinaturas da autora, sustentando ausência de danos morais e pugnando pela compensação dos valores a fim de se evitar enriquecimento ilícito.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado apresentado merece provimento em parte.

O presente processo trata-se de relação de consumo, desta forma evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ante a hipossuficiência do consumidor.

Desta forma, se verifica que a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) se demonstra a partir da teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise do conjunto probatório verifico que a recorrente não anexou aos autos contrato devidamente assinado, apenas imagens das supostas assinaturas que demonstraram a regularidade do contrato.

Vejamos a suposta assinatura do contrato:

Todavia as assinaturas na procuração e identidade divergem da suposta assinatura da autora no contrato.

Vejamos:

Desta forma resta evidente a ilegalidade do contrato e o dever de indenizar considerando os descontos indevidos no benefício da autora.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE –– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Observa-se que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ-MT 10072503420188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

Por fim, em relação ao pedido de compensação de valores, entendo que a medida é perfeitamente cabível, evitando-se o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença, autorizando a compensação dos valores que foram transferidos para a conta corrente da autora, mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)